Tribunal: CARF
Processo: 17546.000107/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000107/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
GE DAKO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2005 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DECORRENTE
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONHECIMENTO DO RECURSO.
Se o descumprimento da obrigação acessória é decorrente do descumprimento
da obrigação principal, tendo ambas sido motivadas pelo mesmo fato, o recurso
interposto contra a obrigação acessória no qual as teses recursais referem-se ao
descumprimento da obrigação principal deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 69.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Doutro lado, a prova pericial somente se justifica para esclarecimento de
matéria fática de alta complexidade e que dependa de conhecimentos técnicos
específicos. Não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia. A
perícia tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela
autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
O indeferimento da solicitação, corretamente e bem fundamentado, não enseja
vício à decisão por cerceamento à defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000107/2007-78
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly (relatora), que dele não conhecia; e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 157 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas (fls. 154 e ss) que considerou
improcedente a impugnação e manteve os créditos tributários exigidos, da ordem de R$
2.071,60, por infringência ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores c/c artigo 225, inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 - AI DEBCAD no 35.639.667-3 – CFL 69.
Em 1a instância, a Autoridade Julgadora proferiu decisão (fls. 145) com a seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO.
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, através de GFIP, os dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, constitui infração
punível na forma da Lei.
Extrai-se da R. Decisão (fls. 145 e ss):
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da Empresa acima identificada, por
infringência ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n° 8.212/91 e alterações
posteriores c/c artigo 225, inciso IV, parágrafo 4' do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
2. Consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 02, que a empresa autuada apresentou a
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, sem informar o código 4 para todos os trabalhadores
expostos a riscos ocupacionais, referente ao período 01/1999 a 04/2002, tendo em vista
a liminar proferida em 05/02 nos autos do processo número 2002.03.00.015865-9, onde
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

a empresa questiona a constitucionalidade das contribuições previstas no artigo 22, II da
Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97.
3. O Auditor noticia, também, que foi efetuado lançamento arbitrado, da contribuição de
6% sobre a remuneração dos trabalhadores sujeitos ao agente nocivo.
4. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 03, foi aplicada a multa no
valor de R$ 2.071,60 (dois mil e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme
dispõe o artigo 32, parágrafo 6° da Lei 8.212/91, o artigo 284, inciso III e o artigo 373,
ambos, do Regulamento da Previdência Social — RPS, regulamentado pelo Decreto
3.048/99, atualizada pela Portaria/MPS 479 de 07/05/2004.6. Consta, ainda, do
Relatório, às fls. 02, que não foram constatadas circunstâncias agravantes, previstas no
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
7. O contribuinte apresentou DEFESA TEMPESTIVA.
DA IMPUGNAÇÃO
8. A empresa apresentou defesa, em 28/07/2004, sob protocolo número
35601.00418/2004-64, onde, em síntese, alega:
a) que ocorreu 'bis in idem', na lavratura dos Autos de Infração 35.639.667-3
35.639.668-1;
b) que a exigibilidade do adicional do seguro de acidentes do trabalho é
inconstitucional;
c) que a empresa está autorizada judicialmente a não recolher o referido adicional;
d) que em primeiro lugar deveriam ser julgadas as NFLD, cujos lançamentos referem-se
às contribuições aqui debatidas;
e) que o auto de infração só poderia ser efetuado após perícia técnica para verificação
das condições ambientais de trabalho;
f) que já foi autuada pela não elaboração dos PPRA e LTCAT ( AI 35.639.666-5);
g) que o parágrafo 7o artigo 57 da Lei 8.213/91, não se reporta a presunção e sim a fato
taxativo, isto é, que os empregados devem estar expostos à condições insalubres e não
presumivelmente expostos a tais condições; e,
f) que disponibiliza equipamentos de proteção individual para todos os empregados que
laboram em condições insalubres.
9. Requer, ainda, que o Auto de Infração seja considerado insubsistente.
O Recurso foi pautado em 07/12/2005, pela 4a Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 196 e ss). Segundo o R. Acórdão:
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de ter a empresa apresentado GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, dessa forma, o disposto
no artigo 32, inciso IV, § 6o, da Lei n° 8.212191.
A multa foi aplicada com base nos artigos 284, inciso III e 373, ambos do Regulamento
da Previdência Social e no artigo 32, § 6 1, da Lei n° 8.212191.
Segundo informações fiscais, após análise das demonstrações ambientais — Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional — PCMSO e Laudo Técnico com referência aos agentes nocivos presentes
no ambiente do trabalho — LTCAT — restou comprovado que os dados lançados
nesses documentos são insuficientes para comprovar que os empregados não estão
expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física que dão ensejo à
aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213191. Pelo
contrário, a documentação apresentada evidencia a existência de condições especiais de
trabalho.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Dessa forma, o presente auto de infração foi lavrado em virtude de que nem todos os
trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou à integridade física foram
informados em GFIP com o Código 4 no campo ocorrência.
Período: 01/1999 a 04/2002.
A autuação foi julgada procedente, razão pela qual a empresa GE DAKO S/A recorre a
este Conselho aduzindo, preliminarmente, que ao considerar os documentos
apresentados pela recorrente como deficientes e, tendo em vista o indeferimento do
pedido de realização de perícia, a autoridade julgadora inviabilizou o outro meio de
prova eficaz e suficiente para comprovar que os níveis de exposição dos operários da
recorrente aos agentes nocivos prejudiciais à saúde se situam abaixo dos limites de
tolerância.
Entende a recorrente, portanto, que a realização da perícia in loco é imprescindível e
poderá interferir na decisão da notificação fiscal de lançamento de débito.
Além disso, afirma que os requisitos previstos na Portaria n° 52012004 foram
cumpridos para o pedido de realização de perícia.
Requer, pois, seja anulada a decisão de primeira instância, abrindo-se a oportunidade
para a produção da prova pericial, essencial para o deslinde da lide e para o exercício do
direito de ampla defesa e contraditório.
Ainda em sede de preliminar argumenta a empresa que possuí autorização judicial para
que não se sujeite ao recolhimento da contribuição ao SAT majorada. Por esta razão,
entende que a autoridade fiscal está impedida de praticar qualquer ato tendente a exigir
a contribuição em referência, devendo ser sobrestado o julgamento do feito.
No mérito, alega a recorrente que a NFLD é insubsistente. Primeiro porque argumenta
sobre a necessidade do agente fiscal proceder ao lançamento com base em critérios
objetivos, quando se tratar de arbitramento.
Segundo porque entende que a presunção deve ser afastada, autorizando-se a realização
da perícia, conforme requerido oportunamente.
Terceiro porque, diante de uma interpretação sistemática da lei, afirma que somente nos
casos onde o empregado poderá usufruir a aposentadoria especial que a recorrente
deveria arcar com o SAT majorado.
Em adição, pondera que o PCMSO e o PPRA foram elaborados de acordo com a
legislação de regência e reforça o pedido de realização de perícia.
Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso para declarar a improcedência da
notificação fiscal em comento.
(...)
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude da empresa GE DAKO S/A ter
apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o
disposto no artigo 32, inciso IV, § 6 0, da Lei n° 8.212191.
Entretanto, observa-se que as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (DEB
CAD Nos 35.639.669-0, 35.639.670-3 e 35.639.671-1) levantadas na mesma ação fiscal
que ensejou a lavratura do presente auto de infração foram anuladas pela 4a CAJ desse
Conselho de Recursos da Previdência Social em virtude da existência de vício formal
que macula todo o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal.
Ressalta-se, por oportuno, que os pedidos de revisão formulados pela Secretaria da
Receita Previdenciária nos autos das mencionadas notificações fiscais foram indeferidos
por essa 4a CAJ, haja vista o não preenchimento das exigências previstas no artigo 60 do
RICRPS.
Por esta razão e, tendo em vista que a obrigação acessória deve ser julgada
simultaneamente com a obrigação principal, CONVERTO O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que os autos fiquem sobrestados e retornem a este CRPS somente
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

quando os vícios apontados nas NFLD's supracitadas citadas forem sanados com a
lavratura de novas notificações fiscais.
Aos 19/02/2008 sobreveio informação nos autos de que foram expedidas novas
NFLD (35.848.463-4 – processo 35601.001930/2007-71, 35.957.339-8 – 35601.001929/2007-
46 e 35.957.338-0 – processo 35601.004434/2006-98) em substituição às anuladas, que eram
relativas a obrigações principais.
O processo de no 35601.001930/2007-71 foi julgado pela 1a TO, da 3a Câmara da
2a Seção, em 09/11/2014, Acórdão no 004.130, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/07/2003
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. EXPOSIÇÃO DOS SEGURADOS A
AGENTES NOCIVOS.
O artigo 58 da Lei 8.213/91 requer a demonstração do prejuízo à saúde do
segurado e, assim, exige por parte do empregador que produza e mantenha
documentos de controle da exposição aos agentes nocivos.
MULTA. RETROATIVIDADE.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional,
devendo a multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo
35 caput da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, se mais benéfica ao contribuinte
O dispositivo restou no seguinte sentido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
I) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso de ofício, nos
termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao Recurso Voluntário nas
demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); II) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja
aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros
Daniel Melo Mendes Bezerra e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa
aplicada.
Posteriormente, em sede de Recurso Especial a CSRF, aos 19/04/2018, no
Acórdão no 006.819, decidiu que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/07/2003
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No
14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito em dar-lhe provimento, para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009. O
julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto,
aplica-se o decidido no julgamento do processo 11242.000598/2009-57, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado
O processo de no 35601.001929/2007-46 teve o julgamento convertido em
diligência pela 3a TO, da 4a Câmara da 2a Seção, em 09/11/2014, Resolução no 00.154, para que
as Autoridades autuantes providenciassem cópias datadas e assinadas do Mandado de
Procedimento Fiscal ­ MPF inicial; ­ do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos TIAD; ­ do Relatório Fiscal da NFLD 35.639.670­3 anulada ; e ­ Informação
das competências que integraram o período em que foram constituídos os créditos anulados.
Posteriormente, aos 03/04/2018, os autos foram julgados pela 1o TO da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento (Acórdão no 005.395), em decisão com ementa e dispositivo abaixo
reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2003
MULTA MORATÓRIA. A natureza da multa moratória em debate é a mesma
da multa de ofício estabelecida pelo então artigo 35 da Lei no 8.212/91 (antes
da sua revogação pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008), devendo ser
afastada, a teor do que dispõe o artigo 63, da Lei no 9.430/96.
PREVIDENCIÁRIO. AMBIENTE DE TRABALHO. CALOR. EXCESSO.
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada pela Fiscalização a existência de temperaturas no ambiente de
trabalho em níveis superiores aos considerados toleráveis, pelas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, impõe-se o lançamento
dos valores correspondentes ao adicional previsto no § 6o, do artigo 57, da Lei
no 8.213/91, calculado com base nas remunerações dos segurados expostos ao
mencionado agente nocivo.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando o julgador
administrativo, após avaliar o caso concreto, considerá-las prescindíveis para o deslinde
das questões controvertidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento a multa.
Já o processo de no 35601.004434/2006-98 foi julgado pela 1a TO, da 3a Câmara
da 2a Seção, em 17/07/2014, Acórdão no 004.086, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2002
NFLD - DEBCAD sob n° 35.957.338-0
Consolidados em 17/10/2006
DA DECADÊNCIA
Aplicação da Súmula 99 do CARF é uma imposição regimental, inserta no artigo
72 RICARF, eis que houve recolhimentos, ainda que parcial, antecipado, estando
decadente o período anterior a outubro de 2001.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
Não procede o requerido pela Recorrente a de anular o presente lançamento, eis que,
segundo alega no remédio recursivo, a Autoridade Fiscal não poderia refazer o
lançamento antes prejudicado por erro formal, eis que o caso concreto não abarca
as exigência dos artigo 145 e 149 do CTN.
Ocorre que houve uma falta funcional da autoridade lançadora, fato este, que por si só
autorizaria a revisão, conforme dispõe o mencionado artigo 149 e incisos do CTN.
DA PRESUNÇÃO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO E DA
DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJAM A
APOSENTADORIA ESPECIAL
Alega a Recorrente que, quanto à exposição aos ruídos no local do trabalho nas áreas
de produção, não se pode incluir todos os empregados do setor, já que, hodiernamente,
efetua um gerenciamento do ambiente de trabalho e controla os riscos
ocupacionais neutralizando ou reduzindo o agente físico ruído a índices aceitos
pela legislação, fazendo uma confusão entre contribuição para a aposentadoria
especial com o seguro de acidente de trabalho
DA NEUTRALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. RODÍZIO
DE EMPREGADOS EM SETORES. INSUFICIENTE PARA DETERMINAR
RECOLHIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
O lançamento se fundamenta, basicamente, a partir de confirmada a exposição -
sobre a qual não há discordância entre a fiscalização e o contribuinte -, em
verificar se as medidas de controle adotadas pelo contribuinte foram suficientes à
neutralização da exposição. Neste ponto situam-se as questões relativas ao rodízio
de atividades entre segurados que atuam nos setores de montagem, transformação,
pintura a pó, esmaltação, ferramentaria e manutenção, bem assim, o fornecimento
e utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, e, por fim, os
resultados anormais constantes dos relatórios do PCMSO.
O próprio rodízio anunciado já demonstra da necessidade de se exigir o adicional
da contribuição especial, isto porque, mesmo que seja mínimo, a atividade requer
atenção especial, caso contrário não existiria o rodízio. E, há de considerar que os EPI’s,
não substituem a aposentadoria especial.
Há nos autos resultados dos Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional -
PCMSO que demonstram autos índices de anomalias.
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO SAT
Alegação de arbitramento não procede porque a Fiscalização não colheu de forma
alheatória os valores para exercer a autuação, eis que se baseou em peças
existentes nos autos e fornecidas pela Recorrente, ou seja, na remuneração dos
empregados da linha de produção.
APLICABILIDADE DA MULTA - DEBCAD SOB N° 51.014.861-1
A Recorrente apresentou GFIP com incorreções e/ou omissões referentes às
competências 01/2008 a 12/2009, após a entrada em vigor da MP 449/2008, deixando
de declarar os valores relativos a PLR e programa de previdência privada pagos
em desacordo com a legislação, bem como a totalidade das remunerações de
contribuintes individuais.
Deve, portanto, pagar multa pela ausência de lançamento em GFIP devido,
conforme anuncia a Lei 8.212/91 constitui infração descrita no artigo 32-A, inciso I,
do “caput”, § 3o, da mencionada legislação, cuja qual foi incluída pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, respeitado o disposto na alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN.
DA MULTA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

A multa de mora está prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, antes da sua revogação
pela Lei no 11.941/2009.
E, em consonância à legislação, mormente ao artigo 106, C, II do CTN, há previsão
de retroatividade da legislação menos onerosa ao contribuinte, que no caso em tela é
o artigo 61 da Lei 9.430/96.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento,
devido à regra decadencial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, as contribuições
apuradas até a competência 10/2001, anteriores a 11/2001, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente,
nos termos do voto do(a) Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Andrea Brose Adolfo e Marcelo Oliveira, que
votaram em manter a multa aplicada
Foram interpostos dois Embargos de Declaração. O 1o, resultou no Acórdão de no
004.741. O 2o, culminou no Acórdão de no 005.598.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Apresentado Recurso Especial, a 2a Turma da CSRF, no dia 23/02/2021, decidiu
que (Acordão no 009.361):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2002
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS
E
ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de informação sobre a remuneração de segurados da
Previdência Social em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Observa-se que as autuações principais foram mantidas na esfera administrativa,
com pequenos reparos no que concerne à aplicação retroatividade benigna da legislação, no que
toca ao cômputo da multa.
O Contribuinte ora Recorrente foi cientificado da decisão (fls. 155) aos
18/08/2005 (quinta-feira), e, em 19/09/2005 (segunda-feira), apresentou recurso (fls. 157 e ss).
Em sede recursal, afirma o Recorrente que:
1 – há nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento à defesa, ante o
indeferimento do pedido de perícia pela Autoridade Julgadora de 1o instância.
Segundo afirma: “conforme consta da própria decisão recorrida, para afastar a
exigência do adicional ao SAT objeto do lançamento fiscal decorrente de arbitramento, seria
necessário a comprovação de que os níveis de exposição dos operários da recorrente aos
agentes nocivos prejudiciais à saúde se situam abaixo dos limites de tolerância, o que
exoneraria a recorrente do recolhimento do referido adicional”.
2 – ser necessário o sobrestamento do feito, em razão da interposição do Mandado
de Segurança no 2002.61.05.003484-2, objetivando autorização judicial para o não recolhimento
do SAT.
3 –ser contrário ao arbitramento utilizado na obrigação principal. Alega que a
fiscalização baseou-se em presunções para arbitrar.
4 –houve presunção de que manteria ambiente nocivo à saúde de seus
trabalhadores.
Ressalta que: “Não há que se falar na exposição a condições insalubres dos
empregados elencados na listagem da vertente notificação, vez que os equipamentos de proteção
são suficientes para amenizar o calor, observando-se os limites de tolerância contidos na
respectiva Norma Regulamentadora. Para a constatação das condições ensejadoras da
aposentadoria especial, diante dos apontamentos do Sr Auditor Fiscal e diante da conclusão do
agente no sentido de que os documentos averiguados seriam deficientes, deveria ser precedida
da necessária perícia in loco para verificar que efetivamente os EPIs afastam a condição de
insalubridade do ambiente de trabalho”.
5 – o uso correto de EPI's funciona como agente neutralizador ou redutor dos
níveis de ruído e calor ou qualquer outro agente nocivo, devendo tais fatos serem considerados e
devidamente sopesados, sendo válidos e surtindo efeitos na neutralização da nocividade dos
agentes agressivos.
6 – “o PPRA é um documento-base que estabelece o planejamento anual com
metas, prioridades e cronogramas, estratégias, metodologia, periodicidades, avaliações e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

prazos, devendo ser discutido com a CIPA e articulado com outras medidas de prevenção
exigidas por lei”, de forma a manifestar sua insurgência quanto à decisão no sentido do não
preenchimento das formalidades e materialização do PPRA.
Solicita perícia no mesmos termos da requerida em sede de impugnação.
Por fim, pleiteia o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Em sede de contrarrazões, o Contencioso Previdenciário Tributário, a fls. 194 e ss,
ressalta que o Recorrente defende-se da obrigação principal. Entretanto, os presentes autos
descrevem infração à obrigação acessória de informar o código 4 para todos os trabalhadores
expostos a riscos ocupacionais, para que o segurado exposto possa beneficiar-se de
aposentadoria especial.
Segundo o texto: “Noticia que o andamento do julgamento do processo em tela
deve ser sobrestado, pois que encontra-se sub judice, ora, o que está em julgamento judicial e a
obrigação principal do fato gerador e não a acessória, que e a informação correta dos códigos
de ocorrência para identificar a exposição, ou não, de seus colaboradores a agentes nocivos no
ambiente de trabalho, na GFIP”.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Realmente, verifica-se que o Recorrente não se defende da infração à obrigação
acessória na peça recursal.
Ao contrário, todas as suas afirmações e pedidos, inclusive no que toca às
nulidades apontadas, dizem respeito a questões afetas à autuação principal, que já fora julgada
em definitivo na esfera administrativa.
Para tanto, basta examinar as ementas do Acórdão no 004.086, proferido nos autos
de no 35601.004434/2006-98, julgado pela 1a TO, da 3a Câmara da 2a Seção, em 17/07/2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2002
NFLD - DEBCAD sob n° 35.957.338-0
Consolidados em 17/10/2006
DA DECADÊNCIA
Aplicação da Súmula 99 do CARF é uma imposição regimental, inserta no artigo
72 RICARF, eis que houve recolhimentos, ainda que parcial, antecipado, estando
decadente o período anterior a outubro de 2001.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO
Não procede o requerido pela Recorrente a de anular o presente lançamento, eis que,
segundo alega no remédio recursivo, a Autoridade Fiscal não poderia refazer o
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

lançamento antes prejudicado por erro formal, eis que o caso concreto não abarca
as exigência dos artigo 145 e 149 do CTN.
Ocorre que houve uma falta funcional da autoridade lançadora, fato este, que por si só
autorizaria a revisão, conforme dispõe o mencionado artigo 149 e incisos do CTN.
DA PRESUNÇÃO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO e DA
DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJAM A
APOSENTADORIA ESPECIAL
Alega a Recorrente que, quanto à exposição aos ruídos no local do trabalho nas áreas
de produção, não se pode incluir todos os empregados do setor, já que, hodiernamente,
efetua um gerenciamento do ambiente de trabalho e controla os riscos
ocupacionais neutralizando ou reduzindo o agente físico ruído a índices aceitos
pela legislação, fazendo uma confusão entre contribuição para a aposentadoria
especial com o seguro de acidente de trabalho
DA NEUTRALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. RODÍZIO
DE EMPREGADOS EM SETORES. INSUFICIENTE PARA DETERMINAR
RECOLHIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
O lançamento se fundamenta, basicamente, a partir de confirmada a exposição -
sobre a qual não há discordância entre a fiscalização e o contribuinte -, em
verificar se as medidas de controle adotadas pelo contribuinte foram suficientes à
neutralização da exposição. Neste ponto situam-se as questões relativas ao rodízio
de atividades entre segurados que atuam nos setores de montagem, transformação,
pintura a pó, esmaltação, ferramentaria e manutenção, bem assim, o fornecimento
e utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, e, por fim, os
resultados anormais constantes dos relatórios do PCMSO.
O próprio rodízio anunciado já demonstra da necessidade de se exigir o adicional
da contribuição especial, isto porque, mesmo que seja mínimo, a atividade requer
atenção especial, caso contrário não existiria o rodízio. E, há de considerar que os EPI’s,
não substituem a aposentadoria especial.
Há nos autos resultados dos Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional -
PCMSO que demonstram autos índices de anomalias.
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO SAT
Alegação de arbitramento não procede porque a Fiscalização não colheu de forma
alheatória os valores para exercer a autuação, eis que se baseou em peças
existentes nos autos e fornecidas pela Recorrente, ou seja, na remuneração dos
empregados da linha de produção.
APLICABILIDADE DA MULTA - DEBCAD SOB N° 51.014.861-1
A Recorrente apresentou GFIP com incorreções e/ou omissões referentes às
competências 01/2008 a 12/2009, após a entrada em vigor da MP 449/2008, deixando
de declarar os valores relativos a PLR e programa de previdência privada pagos
em desacordo com a legislação, bem como a totalidade das remunerações de
contribuintes individuais.
Deve, portanto, pagar multa pela ausência de lançamento em GFIP devido,
conforme anuncia a Lei 8.212/91 constitui infração descrita no artigo 32-A, inciso I,
do “caput”, § 3o, da mencionada legislação, cuja qual foi incluída pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, respeitado o disposto na alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN.
DA MULTA. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
A multa de mora está prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, antes da sua revogação
pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

E, em consonância à legislação, mormente ao artigo 106, C, II do CTN, há previsão
de retroatividade da legislação menos onerosa ao contribuinte, que no caso em tela é
o artigo 61 da Lei 9.430/96.
Extrai-se do teor do Acórdão que:
A Fiscalização e a Recorrente não divergem quanto a exposição a agentes
nocivos em limites e período acima do tolerado, admitindo que os segurados
empregados que atuam nos setores de montagem, transformação, pintura a pó,
esmaltação, ferramentaria e manutenção estão expostos a agente nocivo ruído,
estando tal agente presente em níveis superiores ao permitido, conforme laudos
ambientais constantes dos autos.
A questão toda está na divergência quanto a manutenção ou não da exposição,
diante do adequado ou não gerenciamento dos riscos ambientais patrocinado pela
Recorrente, capaz de neutralizar os efeitos dela (exposição) à saúde de todos dos
setores, exigindo aposentadoria especial. E para deslinde da questão, socorro-me da
decisão de piso que muito bem transcreveu a situação, concluindo pela
improcedência do gerenciamento anunciado, eis que não é assaz para determinar a não
contribuição para aposentadoria especial, fazendo dela minhas palavras:
(...)
Este fator, ou seja, a não configuração e comprovação do rodízio de funcionários
no setor de produção já me convence da necessidade de se exigir o adicional da
contribuição especial. Mas, não é só, eis que, como dito alhures, os EPI’s, não
substituem a aposentadoria especial.
De mais a mais os resultados dos Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO, existentes nos autos demonstram autos índices de anomalias.
Assim, rejeito a tese recursiva.
(...)
Para a Recorrente partiu a Fiscalização do pressuposto que todos os funcionários
que trabalham na linha produtiva da empresa estão sujeitos à contribuição
previdenciária especial para aposentadoria, mas que é um equívoco. Isto porque
lançou e incluiu no cálculo o valor total da remuneração destes funcionários.
Entretanto, diferentemente do que argui a Recorrente, tenho que a Fiscalização
não colheu de forma alheatória os valores para exercer a autuação, eis que
fulcrou-se em peças existentes nos autos e fornecidas pela Recorrente, ou seja, na
remuneração dos empregados da linha de produção.
Sem razão.
Nos autos de no 35601.001929/2007-46 que também tratam de obrigações
principais, relativas à mesma fiscalização, a 2a Instância administrativa já decidiu que:
Trata-se de NFLD emitida, relativa a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes ao acréscimo para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, de acordo com o previsto no § 6° do artigo 57, da Lei n° 8.213,
de 24/07/1991, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.732, de 11/12/1998,
relativo à débitos na Matriz da empresa, no período de 06/2002 a 07/2003, por
aferição indireta com base no artigo 33, § 3o da Lei no 8.212/91.
O lançamento totalizou o valor de R$ 172.138,57 (cento e setenta e dois mil, cento e
trinta e oito reais, e cinquenta e sete centavos), com consolidado em 17/10/2006.
(...)
Além disso, restou constatado que nos PPRA e LTCAT referente aos anos de 2000 a
2002, foram identificados os Setores de Esmaltação e Pintura a Pó como os ambientes
de trabalho de exposição dos trabalhadores ao risco ambiental Calor. No
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

processo administrativo no 10830.012369/2008-10, cujo período fiscalizado é
01/08/2003 a 31/01/2007, também restou constatada a exposição dos referidos
trabalhadores ao agente físico calor em Índices de Bulbo Úmido Termômetro de
Globo – IBUTG superiores a 26,7, justamente o limite de tolerância definido pela
NR-15 do M.T.E.
Logo, não procede a alegação de que o auditor fiscal teria presumido que todos
os trabalhadores nas áreas de esmaltação, pintura a pó e montagem estavam expostos ao
calor.
Portanto, não há que se cogitar de Auto de Infração baseado em presunção conforme
pretende a Recorrente, tendo em vista que a autuação se pautou de acordo com os
elementos de prova colhidos durante o procedimento fiscal.
(...)
A recorrente insiste na necessidade de realização de diligências. Segundo alega,
referidas diligências são aptas a demonstrar a insubsistência dos lançamentos.
Com a devida vênia, e em que pesem os esforços lançados em sua peça recursal,
entendo que os argumentos não são capazes de infirmar a decisão recorrida.
(...)
Posto isso, alinho-me à posição de primeira instância administrativa no sentido de
que a prova pretendida pela contribuinte seria prescindível. A avaliação da
necessidade de se realizar a diligência participa da esfera da discricionariedade do
aplicador e, assim, faço-me acompanhar de precedentes das três Seções de
Julgamento que compõe este Conselho, conforme se depreende:
(...)
Assim, pelas justificativas acima descritas, dadas as circunstâncias do caso
concreto, com base no artigo 18 do Decreto no 70.235/72 e nos precedentes ora
referenciados, voto por negar provimento ao pedido de diligência e entendo, ademais,
neste particular, não ter havido qualquer prejuízo à ampla defesa da Recorrente.
Por fim, relativamente ao Mandado de Segurança mencionado, a decisão de 1a
Instância já havia indicado que:
"JULGADO RECURSO / AÇÃO (DECISÃO: A Turma, por maioria, negou
provimento à apelação, nos termos do voto da DES. FED. RAMZA TARTUCE,
acompanhada pelo voto do DES. FED. ANDRÉ NEKATSCUALOW. Vencido o relator
que dava parcial provimento ao recurso e julgava parcialmente procedente o pedido,
para reconhecer a inexigibilidade do adicional ao SAT, bem como autorizava o
impetrante a proceder à compensação do indébito, observados os limites e, critérios
explicitados, bem como a prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 19.04.1997.
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental"
Nova pesquisa ao site da justiça federal noticia que a sentença de 1a instancia foi
mantida pelo TRF3, na Apelação Cível no 0014473-04.2011.4.03.6105 SP.
Sendo assim, e por tudo o que foi exposto, se o recurso voluntário não trata dos
fatos narrados na autuação, não preenche os requisitos processuais objetivos de validade,
tornando-se inepto.
Nem mesmo as questões relativas às nulidades alegadas dizem respeito à presente
autuação. A perícia requerida dizia respeito à tentativa de se afastar a exigibilidade do SAT,
matéria já definida pelo Poder Judiciário, e relativa a outras autuações.
Considerando que o Recurso não se contrapõe aos fatos narrados na presente
autuação, e que todas as alegações dizem respeito às autuações principais, mantidas no
julgamento administrativo, sob a minha ótica, não há como conhecer do recurso.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Entretanto, submetido o assunto ao colegiado, restei vencida, de forma a que sigo,
examinando o mérito do recurso.
Sendo assim, cumpridos os requisitos, conheço do recurso.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da Nulidade do Acórdão
O Recorrente solicitou a determinação de provas - pericias - na impugnação,
pedido indeferido no R. Acórdão. Por esse motivo, requer a declaração de nulidade da decisão do
colegiado de 1a instância.
Vejamos a fundamentação ao indeferimento (fls. 151 e ss):
12.5.1. Os motivos alegados pelo contribuinte não são suficientes para que o pátio fabril
seja periciado, pois os documentos acostados às notificações e às respectivas
impugnações deixaram claro, por um lado, o descompasso entre PPRA e PCMSO,
assim como a elaboração do PPRA e LTCAT em discordância com as normas legais e
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

por outro a ausência de provas materiais que desmerecessem os citados lançamentos.
Tanto houve discrepância entre os referidos documentos que a empresa, autuada pela
não apresentação de alguns deles e apresentação deficiente de outros, assumiu a
infração quitando o AI 35.639.666-5.
(...)
12.5.3. Portanto, só há perícia - se o fato depender de conhecimento especial o que não é
o caso do presente processo, posto que o débito aqui tratado encontra-se devidamente
constituído e fundamentado não restando qualquer dúvida a ser esclarecida e é, de boa
lembrança, a norma contida no Artigo 147 do Código Tributário Nacional, de onde
conclui-se que a Administração Pública conhece o ordenamento jurídico e a sua
aplicabilidade. O contribuinte não aduziu matéria de fato capaz de alterar o lançamento,
a teor do Artigo 145 do CTN e nem conseguiu provar-lhe a insubsistência.
(...)
12.5.6. O assunto — PERÍCIA — foi amplamente abordado nas decisões de primeira
instância - DN 21.424.4/238/2004, 231 e 275 - que julgaram as NFLD 35.639.669-0,
35.639.671-1 e 35.639.703-0, respectivamente.
Pois bem, sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação das provas é
por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações ,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os motivos
que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de
necessárias diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

O indeferimento da solicitação foi corretamente e bem fundamentado, inexistindo
elemento ensejador de cerceamento à defesa.
O assunto foi objeto de exame administrativo nos processos principais, e fora
devidamente afastado, conforme se observa dos acórdãos proferidos.
Mas mesmo que assim não fosse, O tema foi levado ao Judiciário, que reconheceu
a exigibilidade do SAT.
Em consulta ao site do TRF 3a Região, consta que em 23/05/2005 houve
julgamento do recurso em Mandado de Segurança interposto pelo Recorrente, a respeito dos
fatos, com relatoria do Desembargador Federal Ramza Tartuce:
"JULGADO RECURSO / AÇÃO (DECISÃO: A Turma, por maioria, negou
provimento à apelação, nos termos do voto da DES. FED. RAMZA TARTUCE,
acompanhada pelo voto do DES. FED. ANDRÉ NEKATSCUALOW. Vencido o relator
que dava parcial provimento ao recurso e julgava parcialmente procedente o pedido,
para reconhecer a inexigibilidade do adicional ao SAT, bem como autorizava o
impetrante a proceder à compensação do indébito, observados os limites e, critérios
explicitados, bem como a prescrição dos valores recolhidos anteriormente a 19.04.1997.
A Turma, à unanimidade, julgou prejudicado o agravo regimental"
Nova pesquisa ao site da justiça federal noticia que a sentença de 1a instancia foi
mantida pelo TRF3, na Apelação Cível no 0014473-04.2011.4.03.6105 SP.
Sendo assim, resta superada a alegação de nulidade apontada.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do
lançamento ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
O Recorrente afirma que:
1 – ser necessário o sobrestamento do feito, em razão da interposição do Mandado
de Segurança no 2002.61.05.003484-2, objetivando autorização judicial para o não recolhimento
do SAT.
Essa alegação encontra-se superada pela decisão judicial em sentido contrário aos
interesses do Recorrente.
2–ser contrário ao arbitramento utilizado na obrigação principal. Alega que a
fiscalização baseou-se em presunções para arbitrar.
A obrigação principal foi julgada e mantida, de forma a restar superada tanto a
insurgência d arbitramento quanto das presunções.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Extrai-se do Acórdão de no 2301-004.086, de 17/07/2014, exarado nos autos de no
35601.004434/2006-98:
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO SAT
Para a Recorrente partiu a Fiscalização do pressuposto que todos os funcionários
que trabalham na linha produtiva da empresa estão sujeitos à contribuição
previdenciária especial para aposentadoria, mas que é um equívoco. Isto porque
lançou e incluiu no cálculo o valor total da remuneração destes funcionários.
Entretanto, diferentemente do que argui a Recorrente, tenho que a Fiscalização
não colheu de forma alheatória os valores para exercer a autuação, eis que
fulcrou-se em peças existentes nos autos e fornecidas pela Recorrente, ou seja, na
remuneração dos empregados da linha de produção.
Sem razão
3 – houve presunção de que manteria ambiente nocivo à saúde de seus
trabalhadores, e que o uso correto de EPI's funciona como agente neutralizador ou redutor dos
níveis de ruído e calor ou qualquer outro agente nocivo, devendo tais fatos serem considerados e
devidamente sopesados, sendo válidos e surtindo efeitos na neutralização da nocividade dos
agentes agressivos. Assinala que o “o PPRA é um documento-base que estabelece o
planejamento anual com metas, prioridades e cronogramas, estratégias, metodologia,
periodicidades, avaliações e prazos, devendo ser discutido com a CIPA e articulado com outras
medidas de prevenção exigidas por lei”, de forma a manifestar sua insurgência quanto à decisão
no sentido do não preenchimento das formalidades e materialização do PPRA.
Essas alegações encontram-se superadas pelos julgamentos nos autos das
autuações principais.
Extrai-se do Acórdão de no 2401-005.395, de 03/04/2018, exarado nos autos de no
35601.001929/2007-46:
2.2 Do vício material em razão da presunção
Em suma, nas razões do seu Recurso Voluntário, a recorrente argui a nulidade do
lançamento porquanto estaria baseado em presunções por parte da fiscalização.
Sustenta que o Auditor Fiscal restringiu-se a instruir o Auto de Infração com
documento intitulado Relatório de Lançamentos, no qual elenca os funcionários que, a
seu ver, estariam sujeitos à condições insalubres, sem, no entanto, vinculá-los aos
respectivos setores de autuação, tampouco relacioná-los, individualmente, aos critérios
para aferição da exposição de cada um sob o agente calor.
Prossegue no sentido de que não se estabeleceu qualquer relação sequer com o tempo
de exposição a que os funcionários ficam sujeitos ao agente, frente ao tipo de
atividade por eles desenvolvida (leve, moderada ou pesada), elemento este que é
essencial para fins de caracterização efetiva do ambiente insalubre, conforme descrito
na NR 15 do M.T.E.
Todavia a argumentação não prospera.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração está devidamente motivado
por meio de elementos examinados durante a auditoria na empresa autuada, bem
como de que os segurados empregados em questão estiveram expostos, em seu
ambiente de trabalho, a temperaturas superiores ao limite de tolerância definido pelo
M.T.E.
Com efeito, afasta­se a alegação de que “restringiu­se o Sr. Fiscal a
simplesmente apresentar a relação com o nome dos empregados da Recorrente dos
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

setores da Esmaltação e Pintura a Pó”, tendo em vista que a fiscalização também
descreve de forma minuciosa toda a ação desenvolvida na empresa autuada, bem
como os documentos analisados tais como Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA; Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO; Relatório Anual dos Exames Alterados do PCMSO e Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.
Além disso, restou constatado que nos PPRA e LTCAT referente aos anos de 2000 a
2002, foram identificados os Setores de Esmaltação e Pintura a Pó como os ambientes
de trabalho de exposição dos trabalhadores ao risco ambiental Calor. No
processo administrativo no 10830.012369/2008-10, cujo período fiscalizado é
01/08/2003 a 31/01/2007, também restou constatada a exposição dos referidos
trabalhadores ao agente físico calor em Índices de Bulbo Úmido Termômetro de
Globo – IBUTG superiores a 26,7, justamente o limite de tolerância definido pela
NR-15 do M.T.E.
Logo, não procede a alegação de que o auditor fiscal teria presumido que todos
os trabalhadores nas áreas de esmaltação, pintura a pó e montagem estavam expostos ao
calor.
Portanto, não há que se cogitar de Auto de Infração baseado em presunção
conforme pretende a Recorrente, tendo em vista que a autuação se pautou de acordo
com os elementos de prova colhidos durante o procedimento fiscal.
Extrai-se do Acórdão de no 2301-004.086, de 17/07/2014, exarado nos autos de no
35601.004434/2006-98:
DA PRESUNÇÃO UTILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO e DA
DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJAM A
APOSENTADORIA ESPECIAL
(...)
A legislação não deixa margem de dúvida de que a aposentadoria especial não
se confunde com o seguro de acidente de trabalho, já que este, enquanto medida
de proteção de caráter geral, visa a tutela ampla e irrestrita do trabalhador, sendo
custeado a partir de adicional de contribuição incidente sobre a folha de pagamento,
abrangendo, como base de cálculo, a totalidade da remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados. A aposentadoria especial, ao contrário, pressupõe
uma situação de risco maior e mais específica do que o seguro de acidente de trabalho,
de forma a incidir tão somente sobre a remuneração do segurado que, além de estar
sujeito aos riscos normais do acidente de trabalho, desenvolve suas atividades em um
regime de risco mais agravado, que permitirá aposentar-se mais cedo. Assim, em
relação à contribuição à aposentadoria especial, a incidência pressupõe a
demonstração de dois elementos específicos
(...)
O lançamento se fundamenta, basicamente, a partir de confirmada a exposição –
sobre a qual não há discordância entre a fiscalização e o contribuinte –, em
verificar se as medidas de controle adotadas pelo contribuinte foram suficientes
à neutralização da exposição. Neste ponto situam-se as questões relativas ao
rodízio de atividades entre segurados que atuam nos setores de montagem,
transformação, pintura a pó, esmaltação, ferramentaria e manutenção, bem
assim, o fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI,
e, por fim, os resultados anormais constantes dos relatórios do PCMSO.
No tocante ao rodízio de segurados, mesmo que se entenda que o rodízio seria capaz
de minimizar a exposição dos segurados ao agente nocivo, não há prova nos autos
de que o rodízio se operou efetivamente, tampouco de que os segurados tiveram a
exposição ao agente ruído minimizada por algum tempo em sua jornada pelo fato de
estarem em local físico diverso daquele onde originalmente trabalham.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

À fl. 885 dos autos o contribuinte junta planilha não preenchida relativamente
ao programa mensal de rodízio de atividades, em formulário próprio à GE Dako.
Todavia, não consta dos autos qualquer demonstração de efetivação deste rodízio
em relação ao período de 04/1999 a 04/2002. Outrossim, o PPRA datado de
12/09/2002 informa, em relação aos setores considerados pela fiscalização que
os funcionários a estes relativos permanecem de forma habitual e permanente,
não ocasional nem intermitente, movimentando-se por seus postos durante toda a
jornada de trabalho (item 01 do campo “OBS”), de forma que não considera a
existência de rodízio; antes, afirma que a circulação se dá no mesmo ambiente onde se
concentra a exposição.
Conclusão diversa consta do PPRA relativo ao ano de 2003, datado de
21/11/2003. Neste documento, o mesmo item 01 da “OBS” traz a seguinte
afirmação: “Os funcionários realizam rodízio trabalhando em vários postos de
trabalho durante toda a jornada de trabalho.” (setores de transformação, manutenção;
pintura a pó, esmaltação, montagem – item 03 da “OBS”).
Dessa forma, embora não haja planilha ou outro documento interno que
comprove a efetividade do sistema de rodízio, pelos PPRAs constantes dos autos, não
há demonstração de que tenha havido rodízio. Portanto, tenho como solucionado
este questionamento nestes termos, projetando-se este entendimento ao final deste
voto.
Este fator, ou seja, a não configuração e comprovação do rodízio de funcionários
no setor de produção já me convence da necessidade de se exigir o adicional da
contribuição especial. Mas, não é só, eis que, como dito alhures, os EPI’s, não
substituem a aposentadoria especial.
De mais a mais os resultados dos Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional – PCMSO, existentes nos autos demonstram autos índices de anomalias.
Assim, rejeito a tese recursiva.
Todas as alegações trazidas em sede de recurso, que dizem respeito às obrigações
principais, foram afastadas nos processos específicos.
Doutro lado, constatada a prática infratora à obrigação acessória, por infringência
ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores c/c artigo 225,
inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
correta a imposição da penalidade.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora designada.
A ilustre Conselheira Relatora restou vencida quanto ao conhecimento do recurso.
Em que pese seus bem lançados fundamentos, deles divirjo por entender que o recurso deve ser
conhecido.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000107/2007-78

Transcrevo inicialmente trechos do Relatório Fiscal do Auto de Infração discutido
nos presentes autos (fls. 5):
Em ação fiscal desenvolvida na empresa com o intuito de validar as informações
prestadas no campo Ocorrência da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social — GFIP, relativas à exposição de trabalhadores a
agentes nocivos no ambiente de trabalho, concluímos, a partir da análise das
demonstrações ..., que os dados lançados nesses documentos são insuficientes para
comprovar que os empregados não estão expostos a agentes nocivos saúde ou à
integridade física, que dão ensejo à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e 58
da Lei 8.212/91, mas, ao contrário, evidenciam a existência de condições especiais de
trabalho.
2. Por este motivo, foi feito o lançamento arbitrado da contribuição de 6% sobre a
remuneração dos trabalhadores sujeitos a agentes nocivos — aposentadoria especial aos
25 anos, com fundamento no artigo 33, § 3° da Lei 8.212/91.
3. Considerando que nem todos os trabalhadores expostos foram informados em GFIP
com o código 4 no campo ocorrência, lavramos o presente auto-de-infração com
fundamento no artigo 32, IV, § 6° da Lei 8.212191, na redação dada pela Lei 9.528/97.
(grifei).
O lançamento da obrigação acessória foi motivado por ter deixado o contribuinte
de informar no código 4 da GFIP todos os trabalhadores expostos a agentes nocivos. Ora, esse
mesmo fato motivou o lançamento da obrigação principal. Pode-se dizer nesse caso que as
obrigações principais e acessórias estão relacionadas, sendo o descumprimento da obrigação
acessória decorrente do descumprimento da obrigação principal. Dessa forma, não há como se
defender da obrigação acessória sem se defender da obrigação principal. A linha de defesa é de
fato tentar desconstituir a obrigação principal (o fato original), qual seja comprovar que
determinados empregados não estariam expostos a agente nocivo, e que por isso não foram
informados no campo 4 da GFIP; caso a obrigação principal fosse desconstituída,
consequentemente não seria devida a multa por descumprimento da obrigação acessória.
Assim, entendo que o contribuinte se defendeu quanto à irregularidade apontada
pela fiscalização relativa ao lançamento da obrigação acessória discutida nos autos e o recurso
deve ser conhecido.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital